Tribunal: TJES
Processo: 5016651-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016651-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALESCA TEIXEIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização decorrente de danos materiais e morais por vício no transporte aéreo, interposta por VALESCA TEIXEIRA DE ANDRADE, em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Aduz a parte recorrente, em síntese que adquiriu passagens aéreas da requerida, para viagem de Vitória-ES a São Paulo-SP. Aduz, outrossim, que o voo da ida estava previsto para 30/05/2024, com saída da capital capixaba às 06h10min, para conexão em Confins-MG, e chegada ao destino às 10h20min daquele dia. Ademais, destaca que, após realizar todos os procedimentos de embarque, foi anunciado na tela do aeroporto que o voo de partida foi cancelado. Diante disso, procurou um funcionário da companhia aérea, a qual informou que o cancelamento decorreu de problema da aeronave, orientando a passageira a se dirigir ao guichê da empresa, onde fora realocada, pela recorrida, em um voo com saída às 15h40min para Campinas-SP, que fica a aproximadamente 100 (cem) quilômetros de distância da capital paulista, não sendo-lhe concedido qualquer auxílio alimentação, tendo a recorrente que arcar com a quantia de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais). Assevera que o deslocamento de Campinas-SP até São Paulo-SP foi realizado em ônibus, sendo que somente conseguiu chegar ao apartamento por ela alugado aproximadamente às 22h00min, perdendo, assim, quase um dia de estadia e passeios previamente programados naquela metrópole.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE procedente a pretensão autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por prejuízo material, no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação.

Ademais, condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Via de consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o presente feito com resolução do mérito.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10277930) almejando que seja reformada a sentença, aduzindo ser o valor arbitrado a título de danos morais inferior ao necessário para evitar a reiteração da prática.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente adquiriu passagens aéreas com destino a cidade de São Paulo com voo de ida previsto para o dia 30/05/2024 às 6 horas e 10 minutos. Ocorre que após realizar todos os procedimentos de embarque, esse não fora realizado, visto que fora-lhe informada o cancelamento de seu voo por conta de problemas na aeronave que realizaria a viagem.

Ao buscar auxílio junto a empresa recorrida para resolução da contoversia, a recorrente foi realocada em voo no mesmo dia com destino a cidade de campinas, no horario de 15 horas e 40 minutos. Ressaltando que campinas situa-se a aproximadamente 100 quilômetros da cidade metropolitana de são paulo, sendo esse trajeto realizado de forma complementar por meio de ônibus fornecido pela empresa recorrida, apenas conseguindo chegar a seu destino por volta de 22 horas, ocasionando perda de um dia em seu etinerario.

Não fora oferecido em nenhum momento por parte da empresa recorrida nenhuma forma de auxílio alimentação, sendo a recorrente obrigada a despender do valor, Sendo assim, verifico que resta incontroverso a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 (sete mil reais), mantendo-a irretocada a sentença em todos os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)